Tribunal: STJ
Processo: 2044663-97.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2611599 - SP (2024/0129077-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDRE APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RODRIGO PRATES - SP330554
AGRAVADO
: AYMORE
CREDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO E DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento e de fundamentação
adequada quanto à alegação de divergência jurisprudencial.
2. Fato relevante: o agravante sustenta que a matéria federal foi objeto de
discussão e julgamento pela instância ordinária, alegando violação dos arts. 141 e
492 do CPC/2015. Afirma ter cumprido os requisitos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/15 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, demonstrando analiticamente o confronto
do acórdão recorrido com os paradigmas apresentados.
3. Decisão agravada: a decisão recorrida aplicou as Súmulas n. 282 e 284 do STF,
considerando: (i) ausência de debate no acórdão recorrido sobre a questão
infraconstitucional relativa aos arts. 141 e 492 do CPC/2015; e (ii) ausência de
indicação precisa dos dispositivos legais federais objeto de dissídio interpretativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
admitido diante da ausência de prequestionamento da matéria infraconstitucional e
da falta de fundamentação adequada quanto à alegação de divergência
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51400338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 65466b90-9c82-4358-a661-8743b2c7c0c9

5. A ausência de debate no acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula n. 282 do
STF, que exige o prequestionamento da matéria infraconstitucional para a
admissibilidade do recurso especial.
6. A falta de indicação precisa dos dispositivos legais federais objeto de dissídio
interpretativo atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF, inviabilizando o
conhecimento do recurso especial por ausência de fundamentação adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prequestionamento da matéria
infraconstitucional impede a admissibilidade do recurso especial, nos termos da
2.
Súmula n. 282 do STF.
A falta de fundamentação adequada quanto à
divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 284 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 492 e 1.029, § 1o; RISTJ, art.
255, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282 e 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 65466b90-9c82-4358-a661-8743b2c7c0c9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2611599 - SP (2024/0129077-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDRE APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RODRIGO PRATES - SP330554
AGRAVADO
: AYMORE
CREDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO E DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento e de fundamentação
adequada quanto à alegação de divergência jurisprudencial.
2. Fato relevante: o agravante sustenta que a matéria federal foi objeto de
discussão e julgamento pela instância ordinária, alegando violação dos arts. 141 e
492 do CPC/2015. Afirma ter cumprido os requisitos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/15 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, demonstrando analiticamente o confronto
do acórdão recorrido com os paradigmas apresentados.
3. Decisão agravada: a decisão recorrida aplicou as Súmulas n. 282 e 284 do STF,
considerando: (i) ausência de debate no acórdão recorrido sobre a questão
infraconstitucional relativa aos arts. 141 e 492 do CPC/2015; e (ii) ausência de
indicação precisa dos dispositivos legais federais objeto de dissídio interpretativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50330035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 21:47:36
Código de Controle do Documento: fc5a5730-6fa9-4d2d-a66b-acae0f4f37ee

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
admitido diante da ausência de prequestionamento da matéria infraconstitucional e
da falta de fundamentação adequada quanto à alegação de divergência
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de debate no acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula n. 282 do
STF, que exige o prequestionamento da matéria infraconstitucional para a
admissibilidade do recurso especial.
6. A falta de indicação precisa dos dispositivos legais federais objeto de dissídio
interpretativo atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF, inviabilizando o
conhecimento do recurso especial por ausência de fundamentação adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prequestionamento da matéria
infraconstitucional impede a admissibilidade do recurso especial, nos termos da
2.
Súmula n. 282 do STF.
A falta de fundamentação adequada quanto à
divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 284 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 492 e 1.029, § 1o; RISTJ, art.
255, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282 e 284.
RELATÓRIO
ANDRE APARECIDO DOS SANTOS interpõe agravo interno contra a
decisão de fls. 143-146, que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Nas razões do presente recurso, o agravante sustenta que a matéria
federal foi objeto de discussão e julgamento pela instância ordinária, preenchendo-
se o requisito indispensável para a abertura da instância especial. Sustenta que não
há necessidade de reanálise de matéria fática ou probatória, pois a controvérsia
Documento eletrônico VDA50330035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 21:47:36
Código de Controle do Documento: fc5a5730-6fa9-4d2d-a66b-acae0f4f37ee

trata de questão puramente de direito quanto à violação dos arts. 141 e 492 do CPC
/2015, porque o juízo singular teria proferido decisão
ao acolher
extra petita
impugnação não suscitada pela parte recorrida.
Aduz que cumpriu integralmente os requisitos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, demonstrando de forma analítica o
confronto do acórdão recorrido com os paradigmas apresentados, destacando as
circunstâncias fáticas e jurídicas idênticas e a divergência quanto à interpretação da
mesma norma federal.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 164.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do recurso especial
interposto, no qual se discute a alegada violação dos arts. 141 e 492 do CPC/2015,
bem como a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo o valor da
causa fixado em R$ 35.905,65.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls.
143-146).
Conforme pontuado na decisão agravada, a questão infraconstitucional
relativa à violação dos arts. 141 e 492 do CPC não foi objeto de debate no acórdão
recorrido. Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à ausência de prequestionamento, não há como afastar a aplicação da
Súmula n. 282 do STF.
Documento eletrônico VDA50330035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 21:47:36
Código de Controle do Documento: fc5a5730-6fa9-4d2d-a66b-acae0f4f37ee

De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
divergência jurisprudencial. A decisão agravada destacou que a parte recorrente
não indicou precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido objeto de
dissídio interpretativo, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF. Nesse
contexto, a ausência de fundamentação adequada inviabiliza o conhecimento do
recurso especial.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA50330035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 21:47:36
Código de Controle do Documento: fc5a5730-6fa9-4d2d-a66b-acae0f4f37ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.611.599 / SP
Número Registro: 2024/0129077-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00248020620228260224 10001458820208260535 20446639720238260000 248020620228260224
24802062022826022410001458820208260535
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO : RODRIGO PRATES - SP330554
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO : HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDRE APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO : RODRIGO PRATES - SP330554
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO : HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51386447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:27
Código de Controle do Documento: 09514d6f-a75c-49bf-9f7b-a062dc36130a

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:27
Código de Controle do Documento: 09514d6f-a75c-49bf-9f7b-a062dc36130a